Tribunal: TJDFT
Processo: 0748755-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0748755-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RV SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA AGRAVADO: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa exequente RV SERVICOS TOPOGRAFICOS LTD, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0718900-96.2025.8.07.0016, que indeferiu pedido de penhora de créditos oriundos de contratos administrativos firmados entre o Poder Público e a parte executada. Sustenta o agravante que a decisão vergastada confunde a origem do recurso (publica) com a titularidade do direito creditório (privada). Argumenta que “Os créditos oriundos dos contratos administrativos firmados entre a Agravada e o Poder Público, a partir do momento em que o serviço é prestado e a nota fiscal emitida, passam a integrar o patrimônio da empresa contratada. Trata-se, portanto, de um ativo da pessoa jurídica de direito privado, sujeito à penhora para a quitação de suas obrigações”. Acrescenta que é possível a penhora de faturamento de empresa limitada à fixação de um percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Por fim, requer a penhora sobre os créditos que a Agravada detém junto à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Ministério do Trabalho/INSS. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo, evidenciando a probabilidade do direito e o risco de extinção da ação. Preparo recolhido (ID 78104861) É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. A medida postulada não implica constrição judicial sobre verba pública, mas sobre crédito certo, líquido e futuro em posse de terceiro (Poder Público), porque a titularidade dele é da pessoa jurídica executada, ora agravada, conforme contrato vigente (ID 252078358, na origem), via pagamentos mensais após a execução dos serviços prestados. Precedentes TJDFT: Acórdãos n. 1404160 e 1360347. Destaca-se que caso seja provida a penhora pleiteada, deve-se respeitar a continuidade das atividades empresariais, razão pela qual deverá ser definido um percentual do crédito mensal a ser penhorado. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, a fim de se evitar a extinção prematura da execução. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a decisão vergastada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.